Tribunal: TJSP
Processo: 2216554-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cobrança de débito locatício movida em face de fiador – Bloqueio de circulação de veículo junto ao órgão de trânsito através do Sistema RENAJUD – Descabimento – Medida gravosa admissível apenas em situações excepcionais – Decisão reformada, mantida, no entanto, a restrição à transferência do veículo.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216554-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante JOSUE
MASSANAO OTSUKA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada IVANI ELISA
BOSQUEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216554-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2216554-94.2020.8.26.0000
Agravante: Josué Massano Otsuka
Agravada: Ivani Elisa Bosqueiro
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34994)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Cobrança de débito locatício movida em face
de fiador Bloqueio de circulação de veículo
junto ao órgão de trânsito através do Sistema
RENAJUD Descabimento Medida gravosa
admissível apenas em situações excepcionais
Decisão reformada, mantida, no entanto, a
restrição à transferência do veículo.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/12) de instrumento
interposto por JOSUÉ MASSANO OTSUKA contra r. decisão de fls. 199,
proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Piracicaba, Dr.
Maurício Habice, que, nos autos da execução de título executivo
extrajudicial movida por IVANI ELISA BOSQUEIRO, manteve ordem de
restrição à circulação de veículo do agravante.
Sustenta o agravante que a questão envolvendo
a localização do veículo já está superada. Mantém o veículo consigo até a
presente data. Não se opõe à manutenção da restrição de transferência da
propriedade do veículo. Apenas pretende usufruir do bem que lhe pertence.
É idoso e necessita do veículo para seus afazeres diários, até mesmo para
realização de consultas e tratamentos médicos.
Concedido efeito ativo ao recurso.
Não foi apresentada contraminuta ao recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso e lhe dou provimento.
Trata-se de execução de título extrajudicial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216554-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cobrança de débitos locatícios do fiador executado que se arrasta desde
julho de 2015. Em que pese o patrimônio considerável do executado,
formado por dois imóveis e um automóvel (fls. 92), até o momento foram
bloqueados valores ínfimos para satisfação do crédito do exequente (fls.
77), que, em março de 2017, alcançava a quantia de R$ 11.653,94 (fls. 74).
Houve pedido de penhora do veículo, deferido em
setembro de 2017 (fls. 108), e bloqueio de sua circulação registrado em abril
de 2018 (fls. 120). Sua penhora acabou inviabilizada porque o veículo não
havia sido localizado com o devedor, que, em maio de 2018, informou não
estar mais em sua posse (fls. 123).
Em fevereiro de 2019, o executado foi intimado a
informar o paradeiro do veículo, tendo sido ordenada a restrição de sua
alienação e circulação (fls. 148), implementada em maio de 2019 (fls. 157).
Na sequência, o executado informou que o veículo se encontrava
novamente em sua posse, no seu endereço (fls. 160).
O executado, em fevereiro de 2020, requereu a
retirada da restrição à circulação do veículo, com a manutenção do bloqueio
de sua transferência como garantia do juízo (fls. 169), mas seu pedido foi
indeferido pela decisão agravada, sob o argumento de que o veículo estava
em local desconhecido e somente foi localizado após seu bloqueio (fls. 199).
Respeitado o entendimento contrário, o bloqueio
de circulação de veículo penhorado é medida extremamente gravosa, a ser
adotada apenas em situações excepcionais, o que não ocorre no caso dos
autos.
Em que pese toda a demora na localização de
seu paradeiro, nada indica conduta irregular por parte do devedor a justificar
a adoção de medida desse porte sobre seu patrimônio, até mesmo porque
ele possui outros bens aptos à expropriação, até mesmo imóveis.
Destaco que a hipótese dos autos diverge
daquela quando há o deferimento de medida liminar para apreensão do bem
e o mesmo não é localizado, servindo a medida restritiva para auxiliar e
possibilitar o efetivo cumprimento da ordem judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216554-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Considerando que já houve acolhimento do
pedido de restrição de transferência, inexiste risco de que o bem seja
regularmente
negociado
com
terceiros,
a
serem
eventualmente
responsabilizados os envolvidos caso comprovada a venda irregular, na
medida de seus atos e na forma da lei.
Sobre o tema há diversos julgados deste E.
Tribunal nesse sentido:
“PENHORA. Execução. Restrição de veículo na modalidade
circulação. Pretensão à substituição da medida por restrição à
transferência. Possibilidade. Bloqueio de circulação que constitui
medida gravosa, admissível apenas em situações excepcionais.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP, 38a Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2027538-63.2016.8.26.0000,
Rel.
Des.
Fernando
Sastre
Redondo, j. 06.04.16).
“Ação de cobrança prestação de serviços educacionais - bloqueio
de veículo alienado fiduciariamente restrição à circulação
providência excepcional que não se justifica no caso concreto
agravo de instrumento provido em parte.” (TJSP, 33a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2084244-66.2016.8.26.0000, Rel. Des. Eros Piceli, j. 27.06.16).
Cumprimento de sentença Bloqueio de circulação de veículo a
ser penhorado Impossibilidade Providência que se justifica
apenas por questões de segurança pública Jurisprudência -
Decisão reformada Recurso provido.” (TJSP, 29a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2111078-72.2017.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, j.
04.09.17).
Logo, de rigor a reforma da r. decisão que
manteve o bloqueio de circulação do bem do agravante.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
afastar a restrição à circulação do veículo penhorado, mantida, no entanto, a
restrição à sua transferência.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator